Tribunal: TJMT
Processo: 0027611-02.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027611-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.777.650/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (AGRAVANTE), ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO - CPF: 229.592.701-34 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.777.650/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO - CPF: 229.592.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – MATÉRIA DIRIMIDA COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO - DESERÇÃO DO APELO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em relação à alegada intempestividade, tal preliminar restou afastada, por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto pelo réu, ora apelante.

2. No caso, a juntada do comprovante nos autos se deu após 24h (vinte e quatro horas) após o protocolo do recurso, ou seja, dentro do lapso temporal previsto no artigo 46, parágrafo único, da Resolução 03/2018 (alterado pela Resolução TJ-MT/OE nº. 02 de 11/03/2021).

3. Extrai-se dos autos que, citado, o réu/apelante Reinaldo Camargo do Nascimento deixou de apresentar contestação nos autos, razão pela qual foi decretada a sua revelia, em 24/05/2018.

4. Em 04/06/2018, ele pugnou pela juntada de procuração nos autos; e, depois de intimado para especificar as provas que pretendia produzir, peticionou nos autos (em 10/09/2019) apenas e tão somente se insurgindo em relação ao valor dado à causa.

5. Destaca-se que a insurgência quanto valor da causa, deu-se sob argumento diverso do ora apresentado neste apelo, isto é, em nenhum momento, em sua manifestação extemporânea, o réu/apelante aventou a inépcia da inicial por não ter sido indicado o valor correto, mas apenas pugnou pela sua retificação.

6. Logo, verifica-se que, citado o réu/apelante não apresentou contestação, e quando se manifestou nos autos não fez qualquer menção às matérias de defesa arguidas apenas nesta fase recursal.

7. Ora, a inércia do réu/apelante durante o trâmite processual na primeira instância caracteriza preclusão ao direito de apresentar defesa, bem como inovação recursal, o que é incabível, de modo que as matérias arguidas nesta fase processual recursal não devem ser analisadas/conhecidas.

8. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Reintegração de Posse de Equipamentos nº. 0027611-02.2012.8.11.0041, ajuizada em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para: a) DECLARAR a rescisão do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos, celebrado entre as partes; b) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e reintegrar a autora na posse de todos os bens cedidos em comodato ao réu, devendo este arcar com as despesas de retirada e transporte dos bens cedidos; c) CONDENAR os réus, de forma solidária, ao pagamento da multa contratual, nos exatos termos da cláusula 8.1 do contrato celebrado entre as partes, cujo montante deverá ser devidamente apurado por simples cálculo, por ocasião do cumprimento de sentença. Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC (ID 211821186).

Irresignado, o réu/apelante REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO aduz, preliminarmente, a existência de litispendência e coisa julgada em relação ao contrato de bonificação e equipamentos cedidos em comodato, uma vez que tal contrato é objeto da Ação de Execução de Contrato de Bonificação nº. 0027724-53.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; enquanto os equipamentos são objeto da Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda de Equipamentos nº. 0047484-

85.2012.8.11.0041, em trâmite junto a 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, razão pela qual deve ser afastada a condenação/indenização, multa e reintegração da posse em relação aos equipamentos.

No mérito, afirma que a petição inicial é inepta, uma vez que deixou de indicar o valor correto do valor dado à causa, bem como não indicou as provas com que o autor pretendia demonstrar a verdade dos fatos alegados, não preenchendo os requisitos legais, constantes do art. 319, incisos V e VI, do CPC.

Sustenta que as planilhas unilaterais, apresentadas pela parte autora, não devem ser consideradas para o fim de dirimir o litígio, de modo que não há provas nos autos acerca do alegado descumprimento contratual, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia.

Defende que o contrato prevê uma quantidade muito alta de galonagem e produtos a serem adquiridos pelos réus com o a autora/apelada, bem como prevê diversas novações automáticas, o que é desproporcional e fere o princípio da boa-fé objetiva, inviabilizando o cumprimento por parte do revendedor.

Menciona que a autora/apelada ingressou com 04 (quatro) ações em face dos réus provenientes do mesmo contrato e seus acessórios, o que caracteriza litispendência e coisa julgada, razão pela qual a autora/apelada deve ser condenada por litigância de má-fé (ID 211821189).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade e deserção. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 211821197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE E DA DESERÇÃO DO APELO)

Eminentes Pares:

Como relatado, autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade e deserção, esta última porque a juntada da guia de custas judiciais deu-se em 07/03/2024, isto é, depois do protocolo do apelo.

Pois bem.

Em relação à alegada intempestividade, tal preliminar restou afastada, por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto pelo réu, ora apelante.

Por sua vez, no tocante à alegada deserção, melhor sorte não socorre à autora/apelada.

Isso porque, em que pese a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais tenham sido colacionadas aos autos apenas em 07/03/2024 (ID 211821192/211821195 – fls. 394/397), restou certificado nos autos que o pagamento do preparo se deu em 06/03/2024 (ID 212246669 – fls. 422), dia em que foi protocolizado o apelo (ID 211821189).

Logo, tem-se que a juntada do comprovante nos autos se deu após 24h (vinte e quatro horas) após o protocolo do recurso, ou seja, dentro do lapso temporal previsto no artigo 46, parágrafo único, da Resolução 03/2018 (alterado pela Resolução TJ-MT/OE nº. 02 de 11/03/2021). “Verbis”:

Art. 1º Alterar o art. 46, parágrafo único, da Resolução 03/2018, que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso. ” (NR)

Assim, não há que se falar em intempestividade ou deserção, com o que rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, o réu/apelante REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO aduz a existência de litispendência e coisa julgada em relação ao contrato de bonificação e equipamentos cedidos em comodato, uma vez que tal contrato é objeto da Ação de Execução de Contrato de Bonificação nº. 0027724-53.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; enquanto os equipamentos são objeto da Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda de Equipamentos nº. 0047484-85.2012.8.11.0041, em trâmite junto a 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, razão pela qual deve ser afastada a condenação/indenização, multa e reintegração da posse em relação aos equipamentos.

No mérito, afirma que a petição inicial é inepta, uma vez que deixou de indicar o valor correto do valor dado à causa, bem como não indicou as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, não preenchendo os requisitos legais (Art. 319, incisos V e VI, do CPC).

Sustenta que as planilhas unilaterais, apresentadas pela parte autora, não devem ser consideradas para o fim de dirimir o litígio, de modo que não há provas nos autos acerca do alegado descumprimento contratual, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia.

Defende que o contrato prevê uma quantidade muito alta de galonagem e produtos a serem adquiridos pelos réus com o a autora/apelada, bem como prevê diversas novações automáticas, o que é desproporcional e fere o princípio da boa-fé objetiva, inviabilizando o cumprimento por parte do revendedor.

Menciona que a autora/apelada ingressou com 04 (quatro) ações em face dos réus provenientes do mesmo contrato e seus acessórios, o que caracteriza litispendência e coisa julgada, razão pela qual a autora/apelada deve ser condenada por litigância de má-fé (ID 211821189).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, citado, o réu/apelante Reinaldo Camargo do Nascimento deixou de apresentar contestação nos autos, razão pela qual foi decretada a sua revelia, em 24/05/2018 (ID 211821177 - Pág. 56 – fls. 65).

Em 04/06/2018, ele pugnou pela juntada de procuração nos autos (ID 211821177 - Pág. 57 – fls. 66/67); e, depois de intimado para especificar as provas que pretendia produzir (ID 211821177 - Pág. 67 – fls. 76), peticionou nos autos (em 10/09/2019) apenas e tão somente se insurgindo em relação ao valor dado à causa (ID 211821177 - Pág. 69/71 - fls. 78/80).

Destaca-se que a insurgência quanto valor da causa, deu-se sob argumento diverso do ora apresentado neste apelo, isto é, em nenhum momento, em sua manifestação extemporânea, o réu/apelante aventou a inépcia da inicial por não ter sido indicado o valor correto, mas apenas pugnou pela sua retificação.

Logo, verifica-se que, citado o réu/apelante não apresentou contestação, e quando se manifestou nos autos não fez qualquer menção às matérias de defesa arguidas apenas nesta fase recursal.

Ora, a inércia do réu/apelante durante o trâmite processual na primeira instância caracteriza preclusão ao direito de apresentar defesa, bem como inovação recursal, o que é incabível, de modo que as matérias arguidas nesta fase processual recursal não devem ser analisadas/conhecidas.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRABALHO – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – PLEITO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS - APRECIAÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de prejudicialidade entre as demandas indenizatória e previdenciária se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de

Processo Civil. [...]. (TJMT - N.U 1014308-70.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE O EXEQUENTE PROCEDA À HABILITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI – DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CO-EXECUTADA E SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO FALECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, § 1º e § 2º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (TJMT - N.U 1021240-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal. (TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024